Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-36.2020.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003184-36.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO FERREIRA GOMES JUNIOR - CPF: 054.283.131-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEYZIANE APARECIDA DE PAULA ROQUE - CPF: 061.015.721-37 (VÍTIMA), ROSANA MARIA DE PAULA ROQUE - CPF: 949.673.001-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
2. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
– MEDIDA NECESSÁRIA – VALOR DESARRAZOADO FACE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu, especialmente quando eivada de contradições em relação às informações inicialmente prestadas à autoridade policial.

2.

Nos casos de
violência
no âmbito
doméstico
e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. Todavia, diante das peculiaridades do caso concreto, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da natureza jurídica da indenização, impõe-se a sua redução.

3.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

CÉLIO FERREIRA GOMES JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CÉLIO FERREIRA GOMES JUNIOR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n. 1003184-36.2020.8.11.0010, na qual foi
condenado

pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas
, delito tipificado no
art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006
, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

O réu foi também
condenado
ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), referentes à
indenização
pelos danos materiais e morais suportados pela ofendida.

Irresignado, em razões recursais vistas no ID 160560681, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu pugna por sua
absolvição
, com
fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
insuficiência de provas
aptas a respaldar a condenação, que teria alegadamente se fundamentado exclusivamente na palavra da vítima, razão pela qual se requer a incidência, na hipótese, do brocardo
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, a i. Defesa requer a
redução do valor fixado a título de indenização
, face à hipossuficiência do réu, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 160560683, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 161737198, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do pleito
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se e
m pauta de julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
CÉLIO FERREIRA GOMES JUNIOR
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu, na origem, denúncia em desfavor do réu
pelo suposto cometimento do delito previsto no
art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/06
.

Conforme exposto na exordial acusatória, no dia 10 de abril de 2020, por volta das 01h50min, na Rua Tocantins, n. 930, Bairro Santo Antônio, na cidade de Jaciara/MT, o acusado, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta,
descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Deyziane Aparecida de Paula Roque
, sua ex-companheira, ao invadir a residência de
Rosana Maria de Paula Roque
, genitora da vítima, vindo a inclusive derrubar o muro do imóvel.

Antes do episódio, a ofendida e o réu haviam convivido maritalmente por cerca de 02 (dois) anos, e, após o término do relacionamento, por
CÉLIO
não aceitar a separação,
Deyziane
requereu a concessão de medidas protetivas, as quais foram deferidas pelo d. juízo
a quo
, nos autos n.
1059-15.2020.811.0010.

Dentre elas, incluía-se a proibição de se aproximar do lar; da ofendida; de seus familiares; e de testemunhas, devendo o increpado manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros.

A medida foi descumprida pelo recorrente ao, na data e hora mencionadas, invadir a residência de
Rosana
, genitora da vítima, derrubando o muro do imóvel. Surpreendido pelos pais da vítima, que tentaram segurá-lo a fim de chamar a polícia,
CÉLIO
logrou êxito em escapar, deixando para trás, todavia, seu aparelho celular, que havia caído ao solo.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução processual, a demanda foi julgada
procedente
, contexto no qual o réu agora exsurge indignado, perante esta i. instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1. Da absolvição

A princípio, a i. Defesa alega que inexistem provas nos autos capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, a autoria e a materialidade delitivas, tendo a condenação se pautado
exclusivamente na palavra da vítima
, razão pela qual a reforma da sentença seria medida de rigor, com vistas à
aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente
absolvição
do recorrente.

Após examinar detidamente os autos, no entanto, concluo que o pleito
não comporta acolhimento
.

A princípio, a materialidade e a autoria delitivas exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência n. 2020.94157 (ID
160560186 - Págs. 3-5); do termo de apreensão n. 2021.16.809, referente ao celular de propriedade do réu, bem como à quantia de R$ 33,00 (trinta e três reais), armazenada no interior de sua capinha (ID 160560197 - Pág. 6); além dos depoimentos amealhados na Delegacia e em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, a vítima
Deyziane Aparecida de Paula Roque
confirmou sua versão dos fatos se manteve coerente em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, embora sem apresentar maiores detalhes.

Narrou, em síntese, que, após o deferimento das medidas protetivas em seu favor,
CÉLIO
costumava ameaçá-la, tendo também se aproximado algumas vezes da casa de sua genitora, para onde
Deyziane
se mudou após o término do relacionamento. A ofendida relatou que a situação apenas cessou quando se mudou, com seus pais, para a zona rural do município.

Com vistas a melhor contextualizar o relato da vítima, reproduzo trecho das informações prestadas por
Deyziane
, na época com dezoito anos, à autoridade policial:

“[...]
foi casada com o suspeito CÉLIO FERREIRA GOMES JR. pelo período de 02 anos; QUE do relacionamento do casal adveio dois filhos, atualmente com 02 e 03 anos; QUE
enquanto perdurou o relacionamento, o casal teve algumas brigas, na qual não sabe as datas, onde a declarante foi empurrada e enforcada pelo suspeito
; QUE não há testemunha desses fatos; QUE a separação aconteceu em meados do mês de dezembro de 2019, momento em que a declarante foi residir com sua mãe, Sra. ROSANA; QUE na data de 30/03 de 2020,
sua genitora Sra. ROSANA MARIA DE PAULA, registrou o boletim de ocorrência n. 2020.86192, na qual foi solicitado a medida protetiva de urgência à declarante em desfavor de CÉLIO, por sua vez, após a concessão da medida, CÉLIO começou a ameaçá-la através de mensagens do Whatsapp dizendo: fica de olho aberto, que você vai ver o inferno rápido, se eu te pegar com alguém (sic), não satisfeito, CÉLIO pulava o muro e logo saía correndo para os fundos e retornava à rua, o pulando de volta
; QUE CÉLIO nessas invasões não conseguiu proferir nenhuma palavra à declarante; QUE
na data do registro de ocorrência de n. 2020.94157, CÉLIO em uma das tentativas de invadir a residência, foi segurado por sua mãe e seu pai, momento em que CÉLIO chegou a deixar cair seu celular; QUE seus pais não conseguiram o segurar, tendo CÉLIO fugido do local
; QUE após esse episódio a declarante e seus pais foram morar na fazenda, não tendo mais contato com o suspeito
”.

(Termo de declaração de ID 160560197 - Págs. 14/8).

Em juízo
, as declarações da ofendida foram ratificadas pelas informações prestadas por sua genitora,
Rosana Maria de Paula Roque
, que manteve sua versão dos fatos coerente em relação ao seu depoimento na fase investigativa.

Ao ser ouvida perante a autoridade judicial,
Rosana
narrou que o fato se deu após a separação do casal, época em que
Deyziane
retornou à casa dos pais. Em razão de a filha ser ainda menor de idade, foi
Rosana
quem registrou o primeiro boletim de ocorrência, que deu azo ao pleito pelo deferimento de medidas protetivas em favor da ofendida. Conforme a testemunha, na época,
CÉLIO
já invadia a residência da família, tendo sido numa dessas ocasiões que derrubou o muro do imóvel.

Após o deferimento das medidas protetivas
, ele tornou a pular o muro da residência, para, na intelecção de
Rosana
, ver se
Deyziane
estava com outro homem.

Conforme a testemunha, com a mudança da família para a zona rural da cidade de Jaciara, a situação se aquietou, não tendo
CÉLIO
tornado a importunar a família. À época da audiência,
Rosana
relatou que
Deyziane
já havia inclusive retornado a morar no município, e que nenhuma outra aproximação havia sido intentada pelo réu.

Por outro lado, o réu
CÉLIO
apresentou, em juízo, versão dos fatos
distinta
daquela ofertada na fase inquisitiva.

À autoridade policial
,
CÉLIO
havia inicialmente admitido saber que não poderia se aproximar da vítima, porém, que, na data do fato, ao passar em frente à casa de
Rosana
, viu que a porta estava aberta, razão pela qual “
parou para olhar
”. Conforme o réu, quando “[...]
foi olhar dentro da residência, foi abordado por ROSANA e RONALDO, na qual acusaram o interrogado de ter invadido o local”
.

O increpado, em seu relato, acusou os genitores da vítima de terem tentado agredi-lo, dizendo ainda que, na ocasião, tomaram seu celular, para impedi-lo de ligar para sua mãe. Conforme
CÉLIO
, acabou conseguindo fugir, deixando seu celular para trás.

O réu negou ter, em qualquer ocasião, invadido a residência de
Rosana
, mas admitiu as ameaças contra a vítima, aduzindo, todavia, “
que estava com a cabeça quente e logo se arrependeu
” (ID 160560197 - Págs. 21-22).

Em juízo
, por sua vez,
CÉLIO negou inteiramente
os fatos, aduzindo não possuir “
nada a confessar
”.

Conforme narrado pelo réu,
in verbis,
“[...]
em nenhum momento eu fiz nada, sempre estive ausente em minha casa, eu nunca... sim, algumas coisas, enquanto nós era casado, aconteceu, sim, mas, fora disso, nada aconteceu
” (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 160560679).

Inquirido acerca das medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor da vítima e de sua ciência acerca da proibição de que se aproximasse,
CÉLIO negou
ter descumprido a medida, aduzindo que, desde o deferimento das medidas [30/03/2020],
Deyziane
já não morava mais na cidade, tendo sua família já se mudado para a fazenda [o fato se deu em 10/04/2020].

Questionado incisivamente acerca do fato descrito na denúncia, pela i. representante do
Parquet
presente na solenidade,
CÉLIO negou
novamente o ocorrido, aduzindo não “
terem prova disso
”, e narrando que não poderia ter perpetrado o delito, consumado às 01:50 da madrugada, pois, “
se eu durmo tarde, eu não consigo trabalhar
” (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 160560679).

Diante da
fragilidade
do relato defensivo apresentado em audiência, e não corroborado pelas demais provas dos autos, bem como de sua
discrepância
em relação à versão apresentada perante a autoridade policial, na qual
CÉLIO
admitiu ter se aproximado da residência e, inclusive, acusou os genitores da vítima de agredi-lo e tomarem seu aparelho celular, em contraponto à narrativa de que, pelo contrário, a família da vítima já teria se mudado para a zona rural logo após o deferimento das medidas protetivas, não tendo o increpado se aproximado em nenhum momento da vítima ou de seus genitores, é forçoso concluir que
o pleito absolutório não comporta provimento
.

Concluo, portanto, que a versão dos fatos apresentada por
Deyziane
se reveste de
credibilidade
, tanto em razão de sua
coerência
em relação às informações inicialmente prestadas à autoridade policial, quanto em razão de sua
corroboração
pelos demais documentos que instruem o feito, como, por exemplo, o termo de apreensão n. 2021.16.809, referente ao celular de propriedade do réu (ID 160560197 - Pág. 6), que foi inclusive devolvido a
CÉLIO
em 17/02/2021, consoante termo de entrega n. 2021.16.810 (ID 160560197 - Pág. 24).

É certo, afinal, que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
, de sorte que, tendo a acusação logrado êxito em demonstrar a
culpabilidade
do acusado, a i. Defesa certamente não logrou êxito em ilidi-la.

Ademais, como se sabe, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar,
a palavra da vítima assume especial relevância
, por ser, muitas vezes, a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos é
firme, seguro e coerente
desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra
harmonia
e
respaldo
nas demais evidências presentes nos autos, como ocorre
in casu,
deve, sem dúvida,
prevalecer sobre a
isolada
inadmissão de responsabilidade do acusado
.

Nesse ponto, por oportuno, reforço que, ao contrário do arguido pela i. Defesa, o arcabouço probatório é
pródigo
em demonstrar a culpabilidade do recorrente, não tendo a condenação se amparado tão somente no depoimento da vítima, mas, também, no
relato de sua genitora
, bem como no fato de ter sido o aparelho celular do réu
apreendido
no local do delito, tendo lhe sido posteriormente entregue, pela autoridade policial, alguns meses depois.

Portanto, nesses termos, estou convencido de que
o pleito absolutório não deve prosperar
.

Passo, agora, a apreciar o pedido subsidiário.

2. Da redução do
quantum
indenizatório

Em
caráter subsidiário
, a i. Defesa se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou, em benefício da vítima, o patamar mínimo indenizatório no importe de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), referentes aos danos morais decorrentes da infração penal.

Em suas razões, sem se insurgir contra a fixação da indenização em si, o recorrente pleiteia tão somente a
redução do valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
, por julgá-lo desarrazoado das circunstâncias fáticas do caso e de suas condições financeiras.

Trata-se de pleito que
comporta provimento
.

Isso porque toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional
ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam
condizentes
com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

A princípio, verifico que, muito embora tenha sido descrito, na denúncia, um
prejuízo material
por parte da genitora da vítima, consistente na derrubada do muro de sua residência, como consequência da prática delitiva, tal situação
não restou comprovada em juízo
.

Acerca do tema,
Rosana
esclareceu expressamente, em sua
oitiva judicial
, que o dano ocorreu
antes do deferimento das medidas protetivas
, de maneira, portanto,
não relacionada
à matéria discutida nos presentes autos.

Em sequência, conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do réu (ID 160560197 - Pág. 21), verifico que o recorrente declarou à autoridade policial que, à época dos fatos, trabalhava como abastecedor na
Gazin
, com rendimentos em torno de
R$ 1.174,00
(mil, cento e setenta e quatro reais) mensais.

Na oportunidade, o réu também relatou pagar pensão a seus quatro filhos, dois deles frutos de seu relacionamento com a ofendida.

Por sua vez, em audiência, ao ser qualificado, o réu confirmou permanecer empregado no mesmo cargo, na mesma empresa, embora não tenha sido inquerido acerca de sua remuneração mensal (ID 160560677 - Pág. 6).

Entendo, à luz desse contexto, que mereça
correção
o valor fixado para indenização, de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), para
um salário mínimo
vigente à época do fato, em vista do prejuízo efetivamente suportado pela ofendida, de ordem moral e de natureza
in re ipsa
, face às circunstâncias do delito.

Por oportuno, registro que a incumbência do magistrado com competência criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, é a de fixar o
valor
mínimo
para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n. 13.105/2015,
inexistindo óbice quanto a eventual pedido de majoração.

Portanto, impõe-se a redução do valor da indenização pelo prejuízo sofrido, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não obstante a faculdade da vítima – se entender que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido – de
ajuizar a ação cível respectiva
.

Nesses termos,
reajusto
o valor indenizatório devido pelo réu para o patamar de
um salário mínimo vigente à época do episódio delitivo
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e concedo
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CÉLIO FERREIRA GOMES JUNIOR
,

tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório devido à vítima para o patamar de
um salário mínimo
vigente à época do delito, mantidos inalterados os demais termos da r.
sentença proferida nos autos da ação penal n. 1003184-36.2020.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023